Tribunal: TJBA
Processo: 8001967-97.2023.8.05.0041
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001967-97.2023.8.05.0041

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JURLINDA DA SILVA GOMES

Advogado(s)
:
ERIK RODRIGUES GOMES, JERONIMO AZEVEDO CARVALHO

APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A

Advogado(s)
:
ROBERTA DA CAMARA LIMA CAVALCANTI

ACORDÃO

Ementa.
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. CONTRATAÇÃO DIGITAL. AUTENTICAÇÃO BIOMÉTRICA. RECONHECIMENTO FACIAL. VALIDADE. DOCUMENTOS ELETRÔNICOS. PROVA DE CONTRATAÇÃO. AGRAVO CONHECIDO

E DESPROVIDO.

I
CASO EM EXAME.

1. Agravo Interno interposto em face da
decisão monocrática
que negou provimento ao apelo da parte agravante e manteve a sentença que
reconheceu a validade do contrato apresentado pela instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se os elementos de segurança digital apresentados pela instituição financeira são suficientes para demonstrar a validade do contrato bancário celebrado por meio remoto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os documentos apresentados pela instituição agravada, incluindo cédula de crédito bancário, dados de geolocalização, horário de acesso ao aplicativo, identificação do dispositivo eletrônico e hash da assinatura eletrônica, conferem robustez à prova da contratação, extrapolando a simples utilização de imagem facial (ID’s 78711739 a 78711745).
4. A jurisprudência tem reconhecido a validade de métodos digitais de autenticação, desde que acompanhados de mecanismos que assegurem a integridade, autenticidade e rastreabilidade da operação.
5. No caso concreto, constatou-se o cumprimento do dever de informação e a adoção de cautelas que mitiguem o risco de fraude, em conformidade com o Código Civil (art. 104) e com os princípios do Código de Defesa do Consumidor.
6.
Diante da ausência de elementos novos que justifiquem a revisão da decisão recorrida impõe-se a manutenção do decisum.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.
Agravo Interno conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão agravada nos termos em que foi proferida.

13.

Tese de julgamento:
“
É válida a contratação bancária realizada por meio eletrônico quando comprovada de forma robusta a manifestação de vontade da contratante por elementos digitais de segurança, incluindo geolocalização, hash de assinatura, e identificação do dispositivo eletrônico, não se restringindo ao reconhecimento facial.
”

Dispositivo relevante citado

Código Civil, art. 104

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo Interno nº
8001967-97.2023.8.05.0041
, agravante
JURLINDA DA SILVA GOMES
e agravado

BANCO DAYCOVAL S/A.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

IV